Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-05.2023.8.11.0032
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001112-05.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGENES FRANCISCO DA SILVA - CPF: 568.043.181-53 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE ELIAS ROCHA NUNES PIVA - CPF: 061.057.791-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃ
O DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO PARA COBRANÇAS POSTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTEN
ÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZAT
ÓRIO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR
DE CADA
DESCONTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que julgou procedente
Ação
d
e Repetição
d
o Indébito
c/c
Indenização
por Danos Morais
, em razão de
descontos indevidos
na
conta corrente do
consumidor
, determinando a devolução simples das parcelas até 30/03/2021 e em dobro das posteriores, além da fixação de
indenização moral no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
:
(i) a legitimidade dos descontos realizados sob as rubricas
“
MORA CRED PESS
”
e
“
PARC CRED
”
; (
ii
) a forma da restituição (simples ou em dobro); (
iii
) a existência e extensão do dano moral;
e
(
iv
) o termo inicial
e o índice aplicável a
os juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a existência de contrato ou qualquer documento que justificasse os descontos, configurando falha na prestação do serviço e incidindo a responsabilidade objetiva prevista no CDC.

4. A repetição do indébito deve observar a modulação do STJ: restituição simples até 30/03/2021 e em dobro para pagamentos posteriores.

5. Os descontos indevidos
configuram dano moral
in
re

ipsa
, impondo o dever de indenizar. O
quantum
fixado deve ser
mantido
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Os juros moratórios incidem a partir
de cada desconto indevido
, nos termos da Súmula
n.
54 do STJ.

7.
Os juros moratórios devem observar a taxa SELIC como índice único, conforme Tema n. 112 do STJ
, aplicando-se a Lei n
.
14.905/2024 a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
conhecido e
parcialmente
provido

para
:

(
i
)
corrigir a data de incidência dos juros de mora sobre os danos morais para janeiro/2020
; e (
ii
) determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único.

Tese
s
de julgamento: “
1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo autoriza a repetição de indébito, simples até 30/03/2021 e em dobro para cobranças posteriores.
2
. O
quantum
indenizatório deve
observar os princípios da propo
rcionalidade e razoabilidade.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
6º, VIII; CC,
arts
.
389, parágrafo
único, e 406 (Lei n. 14.905/2024); CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 54 e n. 297,
EAREsp
n. 676.608/RS, Tema n. 112,
REsp
n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, N.U 1000861-50.2023.8.11.0011 e N.U 1052612-88.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
elo
BANCO BRADESCO S
.
A
.
contra
sentença proferida pel
o
Ju
i
z de Direito

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
,
da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos da
Ação
d
e Repetição
d
o Indébito
c/c
Indenização
por Danos
Morais
manejada

por
DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
,

julgou
procedente
o
pedido inicial, para
condenar a instituição financeira
a restituir as

parcelas

cobradas do autor
,
entre
01/2020
e
03/2021
na forma simples

e

de
04/2021 a 05/2023

em dobro
,
com
correção monetária e juros de mora

incidentes desde

cada desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00, corrigido pelo INPC a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês a
contar
do evento danoso
, e das custas processuais e honorários
advocatícios
, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id.

305136856
)
.

Nas razões recursais,

o
apelante
argumenta
que
os descontos denominados
“
mora
cred

pess
”
e
“
parc

cred
”
são legítimos, pois decorrem de empréstimos/créditos pessoais efetivamente contratados pelo
consumidor
, sendo as parcelas
debitadas
diretamente em conta corrente mediante autorização contratual padrão
, de modo que inexiste falha na prestação do serviço.

Sustenta a manutenção da relação contratual com base no princípio do
pacta

sunt

servanda
, aduzindo que a avença foi livremente
celebrada
entre as partes, constituindo ato jurídico perfeito. Enfatiza que o autor não foi obrigado a anuir com as cláusulas
do instrumento
, manifestando sua vontade de forma livre e espontânea.

Assevera não ser cabível a repetição do indébito, seja
na forma simples
ou
em dobro, uma vez que as quantias
descontadas
foram previamente ajustadas e
estão amparadas em contrato válido, não havendo
cobrança
indevida
.
Afirma
que a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é restrita aos casos de cobrança por
inadimplência
com utilização de meios ilegais, e que a devolução em dobro exige comprovação de má-fé,
ausente na hipótese
.

Defende que
não houve comprovação de efetivo dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.
Menciona a ausência de ato ilícito e que
para
a
caracterização
dessa modalidade de lesão

são necessários requisitos como perdurabilidade e intensidade do abalo psíquico
, os quais não restaram configurados.

Subsidiariamente,
aponta que o valor dos danos morais deve ser fixado moderadamente, de forma proporcional e razoável,

para evitar enriquecimento sem causa
,
observando parâmetros como intensidade e duração da dor, gravidade do fato causador, condição pessoal e social do lesado, grau de culpa e situação econômica do lesante.
Alega que os juros de mora devem incidir apenas a partir do arbitramento da condenação, com base na Súmula n. 362 do STJ, salientando que
não há como considerar em mora o devedor antes da fixação
da indenização.

Invoca o instituto do enriquecimento sem causa previsto no
art
.
884 do Código Civil
;

registra
que
o índice a ser aplicado na correção de dívidas civis e indenizações
é a taxa
Selic
; e
destaca
que a causa
não apresenta complexidade suficiente para justificar a condenação
em honorários
advocatícios
.

Com essas considerações, postula
a
reforma da sentença, com a consequente condenação do apelado ao pagamento
dos ônus
sucumbenciais
.

O apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
e
condenação da instituição bancária ao pagamento dos honorários
sucumbenciais
recursais
(id.
305814436
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
DIOGENES FRANCISCO DA SILVA

ajuizou
Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em
desfavor do

BANCO BRADESCO S.A.
, pretendendo
a devolução de valores descontados alegadamente de forma indevida de sua conta corrente,
sob a
s
rubrica
s

“
MORA CRED PESS
”
e
“
PARC CRED
”
, na forma dobrada, além de indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 10.000,00
(id.
305135862
).

Após a instrução processual, foi proferida s
entença que julgou
procedente a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

No mérito, a ação deve ser julgada procedente.

Ab
initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

No caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 2º, 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos:
(...
)

Destaco, ainda, que a responsabilidade do requerido é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
(...)

Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Verifica-se no caso em análise que o autor discute um empréstimo pessoal, inclusive a mora cobrada por esse empréstimo realizado, no qual vem sendo descontado desde a data de 06/01/2020 até a data de 31/05/2023, totalizando a quantia de R$ 10.654,31 (dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos) da sua folha de pagamento, conforme demostrando em extratos juntados (ID. 125920280).

Ocorre que, que a parte requerida não juntou aos autos qualquer comprovação da operação de crédito, nem contrato, nem extrato de transferência de valores referente ao empréstimo discutido, a fim de comprovar a autenticidade da relação celebrada entre as partes.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório, por não ter comprovado a origem dos descontos efetivados e nem a efetiva contratação do empréstimo consignado no valor de
R$ 10.654,31 (dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), cabível
a repetição de indébito e danos morais.

- Da Repetição de Indébito

A respeito da restituição dos valores indevidamente cobrados do consumidor, é de conhecimento a divergência doutrinária e jurisprudencial existente sobre os requisitos para que a repetição se dê na forma dobrada, como previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Em recente julgamento, a Corte Especial do STJ, na apreciação do
EAREsp
676.608/RS, fixou tese de que seria desnecessária a prova da má-fé do fornecedor,
verbis
:
(...)

Ocorre que a Corte Superior modulou os efeitos em relação à primeira tese, assentando a sua aplicabilidade apenas aos pagamentos indevidos realizados após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021. Confira-se:
(...)

Nesse cenário, em relação aos pagamentos indevidos anteriores a 30/03/2021,
é necessário
o exame do elemento volitivo do fornecedor.

No caso concreto, a cobranças foram realizadas nos anos de 2020 a 2023, e em momento algum foi comprovada a má-fé das instituições financeiras requeridas.

Registro que a ausência de comprovação da existência/regularidade do contrato não é circunstância que, por si só, demonstre a má-fé do fornecedor.

Assim, no caso concreto, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples até a data de 30/03/2021, e após de forma em dobro.

- Dano moral

À frente, no que diz com os danos morais, entendo caracterizados, na medida em que a hipótese em comento ultrapassa os meros dissabores do cotidiano.

Trata-se de situação grave o fato de ter havido descontos indevidos, decorrentes de empréstimo não contratado, diretamente no benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar da qual a demandante depende para a sua mantença.

A propósito, sobre o dano moral, Sérgio Cavalieri Filho1 ensina:
(...
)

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências e não causas. Assim como a febre é a o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.

Para o arbitramento do valor a ser fixado a título de indenização por dano moral, deve-se levar em conta que a indenização há de ser proporcional ao dano sofrido e suficiente para repará-lo, conforme a sua extensão.
(...)

Na hipótese, considero justa e, além disso, proporcional em razão da gravidade do dano, a natureza e a situação econômica das ofensoras e da ofendida que declara ser aposentado pelo INSS, bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, o valor da indenização arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) Condenar o requerido BRADESCO S.A., a restituir as 14 (quatorze) parcelas, de valores diversos, datada de 01/2020 a 30/03/2021 cobradas do autor, na forma simples, e da data de 04/2021 a 05/2023, que o requerido os valores cobrados na forma em dobro, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Assim, cada uma das parcelas a serem repetidas deve ser atualizada, desde o respectivo desembolso.

c) Condenar o requerido, ainda, no pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 12/2015.

Condeno, ainda, os requeridos no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação
, conforme dispõe o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, declaro extinto o feito com resolução do
mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
(
...)”
.
(id.
305136854
).

Irresignada
, a instituição financeira interpôs o presente recurso, visando à reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.
De forma subsidiária
, objetiva
a
redução do importe dos danos morais
, a incidênc
ia dos juros de mora a contar do arbitramento
, a aplicação da
taxa
Selic
e a inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
comporta

parcial
provimento
.

A controvérsia central dos autos reside na legitimidade dos descontos efetuados pelo banco apelante na conta corrente do autor sob as rubricas
“
MORA CRED PESS
”
e
“
PARC CRED
”
.

Dos elementos existentes no feito, constata-se que a instituição financeira
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Com efeito, embora o recorrente
alegue a existência de contratos de empréstimo que justificariam os descontos questionados, não carreou aos autos qualquer documentação comprobatória da efetiva contratação
, inexistindo instrumentos
assinados, extratos de transferência de valores, comprovantes de depósito ou qualquer outro
subsídio
que demonstrasse a regularidade da operação de crédito
.

Esta omissão probatória ganha especial relevância quando
considerado
que a relação jurídica em exame é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula
n.
297 do Superior Tribunal de Justiça.
Por certo, em se t
ratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor
é
objetiva
, cabendo-lhe comprovar a regularidade de sua conduta,
sobretudo
diante da negativa expressa do consumidor quanto à contratação dos empréstimos.

A inversão do ônus da prova, prevista no art
.
6º, VIII, do CDC,
robustece a tese autoral
,
haja vista
não apenas a hipossuficiência técnica do consumidor idoso, mas também a verossimilhança de suas alegações, corroborada pela total ausência de documentação por parte da instituição financeira.

Nesse sentir, restando caracterizada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira,
dada a ilegitimidade dos descontos,
imperioso o
reconhecimento da procedência dos pedidos autorais, conforme acertadamente decidido pelo
M
agistrado de primeiro grau.

Quanto à repetição do indébito, a sentença aplicou corretamente o entendimento fixado
pelo STJ
no julgamento do
EAREsp
n.
676.608/RS, que estabeleceu nova tese sobre a matéria. O
M
agistrado de primeiro grau observou
, com acerto,
a modulação temporal dos efeitos da decisão, determinando a restituição simples para os valores pagos até 30/03/2021 e em dobro para os pagamentos posteriores a essa data, quando passou a vigorar o novo entendimento que dispensa a prova de má-fé do fornecedor.

Nessa linha:

“(...)
3
. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

De fato, a
conduta do apelante, ao manter descontos por anos sem qualquer comprovação de sua legitimidade configura prática contrária à boa-fé objetiva, justificando plenamente a aplicação da restituição dobrada para o período posterior à modulação estabelecida pel
a Corte Cidadã
.

No que tange aos danos morais, tem-se que
o dever de indenizar decorr
e da própria conduta ilícita do recorrente
, que efetuou descontos indev
idos
que incidiram diretamente sobre o benefício previdenciário creditado
na conta corrente
do autor
sem qualquer respaldo contratual, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica
do prejuízo
, especialmente considerando tratar-se
o apelado
de pessoa idosa.

Efetivamente
, o direito à indenização
extrapatrimonial
exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica
na hipótese
, uma vez que
os débitos
afeta
ram
diretamente a disponibilidade financeira d
o
consumidor, violando
o

direito de autodeterminação sobre seus próprios
recursos.

A propósito:

“(...)
A ocorrência de descontos indevidos em conta bancária ocasiona, o cha
mado dano moral “
in
re

ipsa
”
.
(...)”.
(TJMT, N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 23/07/2024,
p
ublicado no DJE 25/07/2024)
.

“(...)
O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. (...)”.
(
TJMT,
N.U 1052612-88.2020.8.11.0041, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024).

Desse modo,
a
realização de descontos indevidos em conta corrente, sem prévia autorização
do recorrido
, viola a sua esfera patrimonial e causa transtornos que extrapolam o mero dissabor, afetando sua tranquilidade e paz de espírito,
sendo necessári
o reconhecer o
dever reparatório
advindo da
conduta ilícita.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença se mostra adequado e proporcional, considerando as peculiaridades
existentes na espécie
.

A fixação do importe da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias d
o caso concreto
, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o
perfil social e financeiro da pessoa lesada
(idoso)
e do ofensor
(instituição financeira de grande porte)
, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

À vista disso, o
importe
d
os danos morais
fixado em primeiro grau não
demanda
revisão.

No tocante
ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações
, vale observar que a Súmula n. 54 do
STJ
é clara ao estabelecer que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”
.

Na hipótese, o evento danoso consiste nos descontos indevidos realizados na conta corrente d
o autor
, de modo que os juros de mora
, tanto da
restituição
quanto dos danos morais,
devem incidir a partir da data de cada débito não autorizado.

Deveras
, trata-se de reparação por ato ilícito, cujo termo inicial dos juros deve coincidir com a data do fato gerador do dano
.
Contudo, verifica-se erro material na sentença ao indicar como marco inicial a data de
“
12/2015
”
, quando os primeiros descontos questionados ocorreram em
janeiro
/2020. Assim, deve ser corrigida a data de incidência dos juros de mora para o primeiro desconto efetivamente realizado
.

No que se refere
à aplicação da taxa Selic como índice de correção, assiste razão ao apelante.

O S
TJ
, no Tema
n.
112, firmou o entendimento de que
“
a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
”
,
determina
ndo
a aplicação
exclusiva
desse índice
para dívidas civis,
com vedação à
cumulação com INPC e juros de 1% ao mês.

Logo, deve ser reformada a sentença para aplicar a taxa SELIC como índice único dos juros moratórios até a data em que a Lei n. 14.905/2024 entrou em vigor, visto que, após a sua vigência, devem ser aplicados a correção monetária e os juros de mora, conforme determinam o artigo 389, parágrafo único, e o artigo 406, ambos do CC.

Por fim, não merece acolhimento a pretensão de
afastamento/
redução dos honorários advocatícios. O patamar de 10% sobre o valor da condenação, além de corresponder ao percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, se mostra adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos
patronos da parte vencedora.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
para:
(
i
)

corrigir a data de incidência dos juros de mora sobre os danos morais para janeiro/2020, data do primeiro desconto efetivado; e (
ii
) determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único dos juros moratórios, observando-se a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024
.

Mantêm-se inalteradas as demais disposições da sentença de primeiro grau, no que não conflitarem com o presente julgamento.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025